Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-78.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda. Observada a capacidade econômica do alimentante e as necessidades dos alimentados, impõe-se a majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios, sendo metade para cada apelante-autor.
II - Apelação parcialmente provida.